Tribunal: CARF
Processo: 13804.005223/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.005223/2003-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.348 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
HBO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO INTERNA DE DCTF. DATA DO FATO
GERADOR.
EQUÍVOCO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO
Equívoco de preenchimento de DCTF ou DARF quanto à data da ocorrência
do fato gerador deve ser provado nos autos. Mesmo após a decisão de primeira
instância ter salientado a questão probatória a recorrente permaneceu inerte.
Alegar e não provar é quase não alegar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

HBO BRASIL LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em
face do Acórdão 16-19.522, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) em São Paulo I/ SP em 18 de novembro de 2008.
2.
Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.005223/2003-19
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005223/2003-19

(IR-Fonte) referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 1998, no montante
consolidado de R$ 3.464.000,92, incluídos principal, multa isolada e de ofício, ambas de 75%, e
juros de mora.
3.
O lançamento originou-se de auditoria interna de DCTF em que se apurou
ausência de pagamentos e recolhimentos em atraso sem acréscimos moratórios, vinculados a
débitos declarados em DCTF’s relativas ao 2°, 3o e 4° trimestre do ano-calendário de 1998 (e-fls.
52 e seg.).
4.

Em sede de impugnação, conforme acórdão recorrido, o contribuinte apresentou
comprovantes de pagamentos e alegou erro de preenchimento de DCTF e DARF.
5.

Por meio de revisão de lançamento, em análise prévia à impugnação do
contribuinte, a DERAT/SPO cancelou de ofício a exigência constante do item 4.1 do Auto de
Infração (e-fls. 320 e seg.)
6.

Posteriormente, em sede julgamento, a r. decisão recorrida reconheceu
parcialmente o erro de preenchimento de DCTF alegado, e aplicou de ofício a retroatividade
benigna, conforme previsto no artigo 106, inc. II, “c”, do CTN, para reduzir a multa isolada de
75% para 20%, nos termos do art. 61 da Lei 9.430, de 1996, porquanto a multa de 75% prevista no
artigo 44, da Lei n° 9.430/1996 fora modificada pela Lei 11.488, 2007.
7.

Nesses termos, a Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou
procedente em parte o lançamento, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
DCTF. REVISÃO INTERNA. RECOLHIMENTO EM ATRASO SEM ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
Retroatividade benigna. Comprovado o recolhimento fora do prazo do tributo
confessado em DCTF, mantém-se o lançamento da multa isolada, observado, porém, o
princípio da retroatividade benigna, consagrado no art. 106, II, c, do CTN, que prevê a
aplicação de penalidade menos severa que aquela vigente ao tempo de sua prática.
Exonera-se o lançamento decorrente de erro no preenchimento da DCTF.
Lançamento Procedente em Parte
8.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15.12.2008, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 14.01.2009, em que aduz as alegações a seguir (e-fls. 414 e seg.).
Preliminar de nulidade
i) o auto de infração é nulo por não se revestir das formalidades previstas nos artigos 7o, 9o e 10o
do Decreto n° 70.235, de 1972 e 142 do CTN e nas IN's 94, de 1997 e 77 de 1998, porquanto
incorreu na constituição de exação fiscal pautada em mera presunção de irregularidade;
i.i) decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário relativo ao período anterior a
19.6.1998, nos termos dos artigos 150, § 4o e 156, V, ambos do CTN;
Mérito
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005223/2003-19

ii) a hipótese de incidência do IR-Fonte ocorreu no momento da remessa dos pagamentos de
royalties devidos; ademais, a fiscalização nunca demonstrou o momento da ocorrência de sua
hipótese de incidência, o que reforça a nulidade absoluta do auto de infração;
(iii) impossibilidade da cobrança de juros de mora com base na taxa referencial Selic, por afronta
ao princípio da legalidade previsto nos arts. 5o , inciso II e 150, inciso I, ambos da CF/88, e
também ao princípio da indelegabilidade da competência tributária.

9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
11.
Em procedimento de revisão interna de DCTF’s referentes ao 2°, 3o e 4°
trimestres de 1998, a fiscalização não localizou diversos recolhimentos vinculados aos débitos
declarados e constatou a existência de recolhimentos efetuados após o vencimento com falta de
acréscimos legais.
12.
Após a impugnação, em sede de revisão de lançamento (e-fls. 326-346), a Receita
Federal confirmou a existência de vários pagamentos, alocou-os aos respectivos débitos,
cancelou o item 4.1 do auto de infração (crédito tributário a pagar) e manteve o item 4.2 (multa
e/ou juros a pagar – não pagos ou pagos a menor) (e-fls. 52, 90), conforme quadro a seguir:

13.
A r. decisão recorrida, por sua vez, reconheceu erro de preenchimento no período
de apuração 03-11/1998 referente ao pagamento de R$547,71 (código 1708); quanto aos débitos
(código 0422), assentou que “a requerente afirma, sem comprovar, que o fato gerador
(pagamento de Royalties) ocorreu em data diversa da informada na DCTF e DARF vinculado.
Assim devem ser mantidos os valores exigidos a título juros pagos a menor ou não pagos (R$
26.411,63)”. Quanto à multa isolada aplicou a retroatividade benigna e a reduziu para 20%. Veja-
se:
Em relação à multa isolada, incidente sobre os recolhimentos efetuados" após o
vencimento com falta de acréscimos legais, cumpre observar a sua aplicação tem como
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005223/2003-19

base legal o artigo 44, da Lei n° 9.430/1996 que foi posteriormente modificado pela Lei
n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
Pela nova redação dada ao aludido artigo 44 (especialmente ao inciso I do caput) foi
extinta a multa isolada por "pagamento ou recolhimento após o vencimento, sem o
acréscimo de multa moratória", ou seja, tal conduta deixou de ser considerada infração
passível de multa punitiva de 75%.
Assim, embora não suscitada na impugnação, deve ser aplicado ao presente caso o
disposto em legislação superveniente que aplique penalidade menos gravosa, conforme
determinado no artigo 106, inc. II, letra c, do CTN, a seguir transcrito: [...]
Destarte, há que de aplicar no caso a penalidade menos severa, qual seja, a da multa
moratória, na forma do art. 61 da Lei n° 9.430/96, até o percentual máximo de 20%.
[...]

14.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a higidez do lançamento mantido
pela decisão recorrida.
Preliminares
Nulidade do auto de infração
15.
Defende a recorrente a nulidade do auto de infração em razão de não se revestir
das formalidades previstas nos artigos 7o, 9o e 10o do Decreto n° 70.235, de 1972 e 142 do CTN
e nas IN's 94, de 1997 e 77 de 1998, porquanto incorreu na constituição de exação fiscal pautada
em mera presunção de irregularidade.
16.

Embora faça remissão à vários dispositivos legais, a recorrente questiona
especificamente que o auto de infração “não se revestiu das formalidades previstas no artigo 10
do Decreto n° 70.235/72 como, por exemplo, a descrição precisa da matéria tributável”; não
houve comprovação dos “indícios da materialidade de qualquer infração praticada”; não houve
notificação do “contribuinte para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, a fim
de se evitar a cobrança indevida de exação fiscal”
17.

Sem razão a recorrente.
18.

Conforme dispõe o art. 142 do CTN, “compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005223/2003-19

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
19.

Em consonância com o referido art. 142, o art. 10 do Decreto 70.235, de 1972,
estabelece que:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
20.

Basta analisar o auto de infração às e-fls. 52 para constatar que está de acordo
com os mandamentos legais acima, inclusive a descrição dos fatos; porquanto elencou as
divergências apuradas, as quais foram provadas mediante confronto entre DCTF e DARF.
21.

Quanto ao argumento de que o auto de infração fora lavrada com base em mera
presunção de irregularidade, também não procede. Mediante auditoria interna constatou-se
divergências entre os valores declarados em DCTF e os recolhidos mediante DARF. Os
pagamentos não localizados e posteriormente informados pelo contribuinte foram alocados e
reduziu-se o auto de infração, mediante revisão de lançamento, instrumento próprio para o caso.
O restante do lançamento foi analisado pela decisão de primeira instância e considerado hígido,
exceto em relação ao IR-Fonte (1708) referente ao período de apuração 03-11/1998 (3a semana
de novembro de 1998), cujo equívoco alegado pela recorrente, mesmo sem apresentação de
provas, foi identificado pela decisão recorrida e excluída a multa imposta.
22.

No tocante à intimação prévia do contribuinte, conforme consta da IN’s 94, de
1997, cuja observância foi confirmada pela IN 77, de 1998, imperioso salientar que o auto de
infração em análise é decorrente de revisão interna, ou seja, o Fisco já dispunha de todos
elementos suficiente para efetuar o lançamento, o que dispensa prévia intimação do sujeito
passivo. Tal posicionamento está em consonância a Súmula Carf 46 cujo dispositivo dispensa tal
intimação. Veja-se:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
23.

Em relação aos demais dispositivos alegados pela recorrente, não vislumbro
nenhuma espécie de falha a atrair a nulidade do auto de infração.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005223/2003-19

24.

Por fim, cumpre esclarecer que no âmbito do processo administrativo tributário
prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa
linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa
assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as
formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da
ampla defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo
lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos
do contribuinte".1
25.

Nesses termos, em razão não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da
recorrente não há falar-se em nulidade do auto de infração.
26.

Afasto a preliminar.
Decadência
27.

Alega a recorrente ocorrência de decadência em relação ao período anterior a
19.6.1998, em razão de tratar-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos
dos artigos 150, § 4o e 156, V, ambos do CTN.
28.
Pois bem. O termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp no 973.733, submetido ao
regime do art. 543C, do CPC de 1973, é de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador
(art. 150, §4o, do CTN2), na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial;
na ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se
desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 173, I do CTN3). Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
2 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
3 CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005223/2003-19

sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)
29.

Na mesma linha deste racional as súmulas Carf 72, 99, 123 e 135. Veja-se:
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN. (Grifos nossos)
30.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as súmulas do
CARF são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o e
72 do Regimento Interno do Carf4 (Ricarf).
31.

No caso em análise, houve pagamento e não consta ter havido dolo, fraude ou
simulação; portanto, o termo inicial do prazo decadencial está sujeito à regra geral do art. 150,
§4o do CTN, ou seja, cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. O fato gerador mais
antigo mantido pela r. decisão recorrida ocorreu em 11.1998 (e-fls. 362); logo, o prazo final para
o lançamento seria 11.2003. Tendo em vista que a ciência do lançamento ocorreu em 11.08.2003
(e-fls. 318), não há falar-se em decadência.
32.

Ante o exposto rejeito a preliminar de decadência.

4 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005223/2003-19

Mérito
33.

Sustenta a recorrente, com base em doutrina e jurisprudência deste Carf, que a
hipótese de incidência do IR-Fonte ocorreu no momento da remessa dos pagamentos de royalties
devidos e também que a fiscalização nunca demonstrou o momento da ocorrência de sua
hipótese de incidência, o que reforça a nulidade absoluta do auto de infração.
34.

Conforme legislação vigente à época do fato gerador, a qual fundamentou o auto
de infração (e-fls. 54), o prazo de recolhimento do IR-Fonte no caso de pagamento de royalties é
a data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 83, I, “b”, da Lei 8.981, de 1995. Veja-se:
Art. 83. Em relação aos fatos geradores cuja ocorrência se verifique a partir de 1o de
janeiro de 1995, os pagamentos do Imposto de Renda retido na fonte, do imposto
sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e
valores mobiliários e da contribuição para o Programa de Integração Social -
PIS/PASEP deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):
a) Até o último dia útil do mês subseqüente ao de ocorrência do fato gerador ou na data
da remessa, quando esta for efetuada antes, no caso de lucro de filiais, sucursais,
agências ou representações, no país, de pessoas jurídicas com sede no exterior;
b) na data da ocorrência do fato gerador, no caso dos demais rendimentos atribuídos
a residentes ou domiciliados no exterior; (Grifo nosso)
35.

Quanto ao fato gerador do IR-Fonte, o art. 72 da Lei 9.430, de 1996, aponta que
estão sujeita à incidência desse imposto as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título,
de qualquer forma de direito.
Art. 72. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento,
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de
direito, inclusive à transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro
meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais
faça parte representação brasileira. (Grifo nosso)
36.

A recorrente, por sua vez, após alegar em primeira instância, sem comprovar, que
o fato gerador (pagamento de royalties) ocorreu em data diversa da informada na DCTF e DARF
vinculado, em sede recurso voluntário sustenta que “não há nos autos qualquer documento ou
análise da ocorrência do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa para o exterior.”
Aduz que o entendimento da fiscalização foi no sentido de que a hipótese de incidência do IR-
Fonte foi o crédito de pagamento. Todavia, defende que “o mero crédito contábil não configura
hipótese de incidência de IRRF”.
37.

Sem razão a recorrente.
38.

Além de não comprovar em sede de recurso voluntário o alegado erro quanto ao
período de apuração tanto na DCTF quanto no DARF, a recorrente olvidou-se de que a data do
fato gerador, nos termos da legislação citada acima, foi informada por ela mesma. A auditoria
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.348 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.005223/2003-19

eletrônica somente verificou se os valores/datas estavam em consonância.
39.
Equívoco de preenchimento de DCTF ou DARF quanto à data da ocorrência do
fato gerador deve ser provado nos autos. É dizer, deveria a recorrente ter colacionado aos autos
documentação comprobatória de que o fato gerador ocorreu em data diversa da informada na
DCTF e DARF. Mesmo após a decisão de primeira instância ter salientado a questão probatória,
a recorrente permaneceu inerte. Prevalece na espécie a máxima: Allegatio et non probatio quase
non allegatio (alegar e não provar é quase não alegar).
40.
Nesses termos, ante a ausência de prova do fato alegado, há de prevalecer o
lançamento.
41.
Por fim, quanto à alegada impossibilidade da cobrança de juros de mora com base
na taxa referencial SELIC, por afronta aos princípios da legalidade da indelegabilidade da
competência tributária, também não lhe assiste razão.
42.
Trata-se de matéria já pacificada no âmbito deste Carf, nos termos das Súmulas 4
e 108, veja-se:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). (Grifo nosso).
Conclusão
43.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital